Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES. ART. 272, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do art. 272, § 5°, do Código de Processo Civil, “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
2. No caso dos autos, é incontroversa a existência de pedido expresso do agravante, para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome dos seus novos advogados, sob pena de nulidade.
3. Verificada nulidade insanável – uma vez que a falta de intimação do advogado regularmente constituído macula a higidez e efetividade das comunicações processuais e, por consequência, o devido exercício do contraditório e da ampla defesa – as intimações dos atos decisórios realizadas em desconformidade com os critérios formais devem ser reputadas inválidas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.